Tribunal: CARF
Processo: 10711.723668/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723668/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.182 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/05/2008, 23/06/2008
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada
pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos
novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema
SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa,
restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data
da propositura da demanda.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723668/2013-99
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723668/2013-99

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida e rejeitar as demais preliminares suscitadas pelo Recorrente,
determinando o retorno dos autos à instância a quo, a fim de que nova decisão seja proferida pela
DRJ. Vencido o Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva, que rejeitou as preliminares e
negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di
Giovanni.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723668/2013-99

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 O AI é nulo;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 A penalidade viola princípios constitucionais;
 A responsabilidade é subjetiva no presente caso;
 Deve ser aplicado o prazo de 30 dias para a prestação de informações sobre a
carga transportada após a atracação;
 A interessada é ilegítima para constar como sujeito passivo da obrigação não
podendo ser parte da lide.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723668/2013-99

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada, a primeira
instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso administrativo mencionado, por
meio de Acórdão assim ementado:

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
12/10/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 10/11/2020, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
As razões recursais resumem-se, em termos gerais, ao seguinte:
1. Ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 22/05/2013 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 07/07/2020, passando-se mais de 3 (três) anos
para que o autuante exercesse o seu direito de executar a ação punitiva;
2. Irretroatividade da IN RFB no 800/2007, pois a aplicação do prazo de 48
(quarenta e oito) horas previsto no art. 22, II, d, da IN 800/07 encontrava-se
suspenso, por força do que disporia o art. 50 do citado ato;
3. O prazo para a recorrente concluir a desconsolidação dos conhecimentos seria
de 30 (trinta) dias após a data de atracação do navio, seguindo a vacacio legis
prevista no mencionado art. 50 da IN RFB no 800/2007;
4. O fundamento invocado pela decisão denegatória seria genérico, prestando-se
a justificar qualquer outra decisão, o que se demonstra pela falta de similitude
entre as razões da impugnação e os fundamentos do decisum, em razão do que
pugna-se pela anulação do acórdão por ofensa ao direito de defesa;
5. Existência, no caso, de denúncia espontânea da infração, a afastar a multa
imposta;
6. O Juízo Federal da 14a Vara Federal de São Paulo, nos autos do Processo no
0005238-86.2015.403.6100, movido pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC, em razão da ilegalidade das sanções
previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e Ato Declaratório Executivo
COREP no 3/2008, bem como da possibilidade de reconhecimento do instituto
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723668/2013-99

da denúncia espontânea, teria concedido ordem liminar, determinando que a
União Federal se abstenha de aplicar as penalidades de multa em face das
associadas da parte autora (ACTC), independentemente de depósito judicial.
Solicita, ainda, que o Recurso em exame seja recebido com efeito suspensivo.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro dos
Conhecimentos Eletrônicos Agregados elencados abaixo, no Sistema SISCOMEX, a posteriori
do prazo fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão (2
ocorrências), mantida pela instância administrativa julgadora a quo, na integralidade.

Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723668/2013-99

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Da Nulidade da Decisão Recorrida
Primeiramente, volto-me à análise de matéria relacionada a defeito contido na
decisão recorrida, com potencial de nulificá-la, consistente na ausência de fundamentação
concreta, um dos deveres da jurisdição, conforme se alega na peça recursal.

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723668/2013-99

Sobre a infração imputada, o exame dos autos indica que a impugnante apresentou
a seguinte argumentação na instância julgadora inferior, aqui reproduzida apenas na forma de
tópicos, embora bem desenvolvida na peça impugnatória:
1o) Irretroatividade da IN RFB no 800/2007, pois a aplicação do prazo de 48
(quarenta e oito) horas previsto no art. 22, II, d, da IN 800/07 encontrava-se
suspenso;
2o) Aplicação do prazo de 30 (trinta) dias, após a data de atracação do navio, para
a conclusão da desconsolidação, seguindo a vacacio legis prevista no mencionado
art. 50 da IN RFB no 800/2007;
3o) Ilegitimidade passiva;
4o) Inaplicabilidade da multa discutida, por força da ocorrência de denúncia
espontânea.
Considero que assiste razão ao Recorrente, verificando-se de fato que se trata de
decisão genérica, ausência da análise do item de defesa relacionado à legitimidade do
impugnante e menção a demais itens jamais manejados na peça impugnatória (alegação de
ilegalidade e inconstitucionalidade e múltiplas infrações).
Ademais, na fl. 03 da decisão recorrida (início do campo Voto) se faz menção a
outros manifestos, diversos do citado no Auto de Infração.
Assim sendo, os fatos e a fundamentação aos quais se refere a decisão de piso não
constituem, em parte, o objeto da impugnação, mostrando-se aquela incoerente com a defesa
apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/SPO para que nova decisão seja

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723668/2013-99

expedida, na qual sejam examinados em concreto os itens da argumentação apresentados na
impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal3, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20154, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:

3 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

4 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723668/2013-99

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Na esteira desse entendimento, portanto, considero haver nulidade na decisão de
piso, devendo os autos retornarem à instância a quo para que nova decisão seja proferida, a qual
deve estar coerente com as razões de dessa apresentadas em impugnação.
3. Da Decisão Judicial em Favor da ACTC
Em que pese a decisão judicial trazida à colação pelo Recorrente não ter sido
examinada pela instância administrativa a quo, considero necessário o seu exame, uma vez que
constitui fato superveniente à decisão da DRJ, portanto, exceção à regra preclusiva insculpida no
art. § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) 5.
Sobre a matéria, em específico, cabe a análise dos efeitos da decisão judicial
exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100,
promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais – ACTC, mencionada entre as razões de
defesa.
É que examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal, não vislumbro a juntada de qualquer documento que comprove
ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da qual foi proferida a decisão judicial já
aqui antes referida.

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
5
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723668/2013-99

Não há que se falar que o julgado poderia produzir seus efeitos sobre todo o
universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a substituição processual
levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de
propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]
Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em
tela não se constata a concomitância de esferas de julgamento e não há a possibilidade de
aplicação de renúncia à via administrativa, já que, para tanto, a ação judicial deveria alcançar
subjetivamente o Recorrente, elemento que não restou comprovado nos autos.

4. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso.
O tema em referência foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723668/2013-99

Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
5. Regra de Transição prevista na IN RFN 800/2007
Em vista das disposições contidas no art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a
redação dada ao dispositivo em referência pela IN RFB no 899, de 29/12/2008, foi trazida uma
regra de transição para aplicação dos novos prazos, previstos naquele primeiro ato normativo
citado, para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX. Vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(Grifos meus)
Realmente, não é aplicável à situação em exame o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas antes da atracação da embarcação para que se proceda a desconsolidação da carga no
SISCOMEX.
Porém, note-se que o próprio dispositivo acima citado se desincumbiu de fixar
qual seria o prazo de prestação de informações, até a data de 1o de abril de 2009: antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País, que no caso se deu em
09/05/2008 e 24/04/2008.
A intelecção da norma não fornece muita margem para controvérsia, no caso.
Como visto, é o momento da atracação o marco a ser tomado como referência para a
desconsolidação a ser realizada antes do início da vigência dos prazos previstos no art. 22 da
mesma IN RFB no 800/2007, motivo pelo qual não procede a alegação do Recorrente, vez que os
registros requeridos se deram em datas posteriores às atracações (23/05/2008 e 23/06/2008).
Para encerrar, apenas destaco que o efeito suspensivo da cobrança do crédito
tributário, requerido na peça recursal, opera-se independentemente de solicitação do recorrido e
de seu deferimento por parte da instância superior no contencioso administrativo, porquanto
efetuada no órgão de origem da RFB em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723668/2013-99

III, do CTN6, e 33 do Decreto no 70.235/19727, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal- PAF.
Em conclusão, voto por acatar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e
rejeitas as demais preliminares suscitadas pelo Recorrente e ainda, quanto ao mérito, por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

6 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

7 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 126
DF CARF MF
Original